Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 179058629, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0705997-12.2023.8.07.0012, proposta em face de ZILDONEY BENEDITO DE SOUZA DANTAS (agravado/executado). Antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre qual decisão do juízo a quo está sendo interposto o presente agravo de instrumento, porquanto, na análise do juízo de admissibilidade desse recurso, verifica-se que a parte agravante está recorrendo do despacho de ID 179816421, dos autos de origem; bem como se manifeste a respeito da presente demanda, aparentemente, não se amoldar a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, por se tratar, na origem, de autos de busca e apreensão em alienação fiduciária. Publique-se. Intime-se.